Tribunal: TJES
Processo: 5003240-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003240-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM TEODORO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003240-10.2023.8.08.0000

AGVTE:
JOAQUIM TEODORO DA CRUZ

AGVDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – AUTOR QUE POSSUI POUPANÇA COM QUANTIA CONSIDERÁVEL – OPÇÃO POR NÃO UTILIZAR O NUMERÁRIO PARA POUPÁ-LO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DIRECIONADO A PESSOAS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO IMPROVIDO.

I – A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido apenas àqueles cidadãos que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento.

II – Nos termos da jurisprudência pátria, pode o julgador a qualquer tempo, de ofício, revogar o referido benefício caso encontre nos autos elementos que afastem a presunção de pobreza da parte que requereu o benefício.

III - A opção do jurisdicionado por não utilizar numerário depositado em sua conta poupança com movimentações consideráveis afasta a alegação de hipossuficiência financeira, demonstrando sua possibilidade de recolhimento das despesas do processo.

IV – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003240-10.2023.8.08.0000

AGVTE:
JOAQUIM TEODORO DA CRUZ

AGVDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão proferida na origem que revogou o benefício de gratuidade de justiça outrora concedido ao autor/recorrente.

Em seu recurso, o agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas do processo.

Pois bem.

Embora inicialmente o recurso tenha sido recebido no efeito suspensivo, tal comando ocorrera com o objetivo de possibilitar a melhor análise do caso nesta fase recursal sem que o feito fosse extinto na origem por ausência de pagamento.

Ocorre que após analisar com acuidade o caso, a outra conclusão não se chega senão aquela externada pelo magistrado prolator da decisão objurgada.

É indene de dúvidas que o autor/recorrente não reúne os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Como se observa, o próprio recorrente juntou aos autos o seu extrato bancário onde comprova a existência de vultosa quantia depositada. Segundo ele, tal numerário seria para sua reserva de emergência, não sendo a sua intenção valer-se daquela verba para o pagamento das despesas processuais.

Chama a atenção que o recorrente utiliza como fundamento para o pleito indenizatório em face da instituição financeira justamente o fato de não precisar utilizar cartão de crédito por ter dinheiro suficiente em conta corrente.

Ora, é comezinho que a gratuidade de justiça somente deve ser concedida à aquele cidadão que não possui condições de sustentar-se em razão do pagamento das despesas do processo, o que não é o caso, na medida em que o recorrente busca tal benesse apenas com o objetivo de não retirar dinheiro de sua poupança, o que soa deveras desarrazoado e beira a má-fé.

Decerto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão objurgada, sendo imperioso o indeferimento do benefício em comento ao recorrente, máxime porque ele demonstrou ter dinheiro depositado em poupança, sem apontar o comprometimento de tal verba com alguma situação extraordinária.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência:

“[...]2. - O magistrado pode indeferir o pedido ou revogar a concessão se concluir que os elementos acostados aos autos afastam a alegada hipossuficiência.

3. - De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.[...]

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120378344, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que revogou a gratuidade de justiça do autor/recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)